Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748577-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO SOARES DE FREITAS IMPETRANTE: ROBERTO RODRIGUES DUQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO SOARES DE FREITAS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 78066679), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, artigo 140, caput, artigo 141, §3o, e artigo 147, § 1o, do Código Penal, cumulado com o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Pede a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo informação prestada pelo d. Procuradoria de Justiça, confirmada pelo andamento processual dos autos de origem, o paciente já foi colocado em liberdade, em 07/11/2025 (ID 78267527). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente habeas corpus mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator